Tribunal: TJSP
Processo: 1501748-10.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Apelação. Roubo. Prova. Materialidade e autoria. Suficiência. Desclassificação para furto. Grave ameaça à vítima para o desapossamento do bem. Não cabimento. Consideração da mesma condenação criminal definitiva para a caracterização dos maus antecedentes e da reincidência. Impossibilidade. Incidência do enunciado na Súmula no 241 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Pretensão de

Ementa:
Apelação. Roubo. Prova. Materialidade e autoria. Suficiência. Desclassificação para furto. Grave ameaça à vítima para o desapossamento do bem. Não cabimento. Consideração da mesma condenação criminal definitiva para a caracterização dos maus antecedentes e da reincidência. Impossibilidade. Incidência do enunciado na Súmula no 241 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Pretensão de reconhecimento da confissão espontânea. Afastamento. Readequação das penas. Regime prisional fechado. Recurso provido em parte.